Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707887-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AUDALENO BERTANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SLIP/XER. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. A impugnação genérica dos cálculos periciais, mediante a afirmação de que os SLIP/XER juntados não seriam contemporâneos nem cópias dos originais do contrato, sem a indicação de eventuais inconsistências que permitam concluir pela inidoneidade deles, não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de erro material no laudo pericial, passível de correção a qualquer tempo e insuscetível de preclusão, razão pela qual afirma ser necessária a apresentação dos documentos originais contemporâneos à época do financiamento rural. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Requer a juntada dos termos de renúncia ao mandato dos advogados Antonio Marcos Garcia Fernandes, OAB/SP 284.079, Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, OAB/SP 308.594, Graciéli Contardi Bigotto Duran, OAB/SP 411.364, e Igor Fernando de Oliveira Silva, OAB/SP 429.344, pugnando pela exclusão cadastral. Por fim, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 524, §§ 3o, 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O exequente/agravante alega que os documentos juntados como se fossem os ‘SLIPS/XER712’ não são microfilmados, ou seja, não são cópias dos originais e foram emitidos recentemente em 19/05/2021 (fato técnico importante ignorado pelo perito nomeado), assim como o Demonstrativo de Conta Vinculada. Ocorre que a questão relativa à apresentação de microfilmagens pelo Banco do Brasil se encontra preclusa, conforme decisão proferida em 22/11/2021 (ID 39917106 - Pág. 4). (...) a impugnação genérica dos cálculos periciais, mediante a afirmação de que os SLIP/XER juntados não seriam contemporâneos nem cópias dos originais do contrato, sem a indicação de eventuais inconsistências que permitam concluir pela inidoneidade deles, não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo pericial (ID 39917106 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Proceda-se à exclusão dos advogados Antonio Marcos Garcia Fernandes, OAB/SP 284.079, Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, OAB/SP 308.594, Graciéli Contardi Bigotto Duran, OAB/SP 411.364, e Igor Fernando de Oliveira Silva, OAB/SP 429.344, do cadastro dos autos. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024